Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. INÉRCIA DO ENTE DISTRITAL EM EFETIVAR O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido da inicial, o condenou ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 7.069,53, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30/11/2019, e juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.
2. O Distrito Federal requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial em razão da prescrição.
3. Restou comprovado nos autos que o Distrito Federal reconheceu administrativamente a existência de dívida no importe de R$ 7.069,53 com o autor, relativa a exercícios anteriores (2006, 2009 e 2013), consoante declaração emitida pelo ente em 29/01/2020 (ID 15822478), atualizada até 30/11/2019. Contudo, o ora recorrente mantém-se inerte quanto ao pagamento até a presente data.
4. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ao julgar o REsp 1270439[i], sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento administrativo da dívida importa em interrupção da prescrição ou sua renúncia, caso já consumada.
6. Assim, o reconhecimento administrativo do crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura renúncia a prescrição, na forma do artigo 191 do Código Civil, situação verificada na hipótese.
7. Nesse sentido: “[...] I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191). [...]”. (Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018).
8. Outrossim, a suspensão do prazo prescricional apenas voltará a fluir, pela metade, quando o ente praticar algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, o que não se verificou no caso concreto. Entendimento contrário beneficiaria o ente público pela própria inércia, o que não se pode admitir. Nesse sentido: Acórdão n.966887, 07277526120158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016.
9. Nessa linha, ao emitir a declaração datada de 29/01/2020 (ID 15822478), a Administração Pública renunciou à prescrição[1]. Prejudicial de mérito rejeitada.
10. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença objurgada.
11. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

[1] DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OPERADA.
I - O reconhecimento administrativo da dívida importa em interrupção da prescrição ou sua renúncia, caso já consumada. Precedente do STJ.
II - As condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos, a partir de julho de 2009 sujeitam-se a juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (RE no 870.947).
III - Deu-se provimento ao recurso.
(Acórdão 1241668, 07070192920198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[i] “[...]. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9o DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4o DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
3. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.
5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32.
7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.
8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.
9. No caso, o direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP n. 2.225-45/2001. Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando publicada a MP, teve início o prazo prescricional quinquenal do art.
1o do Decreto 20.910/32.
10. A prescrição foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.o 2004.164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal.
11. Ocorre que este processo administrativo ainda não foi concluído.
Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo prescricional, que não voltou a correr pela metade, nos termos dos art. 9o c/c art. 4o, ambos do Decreto 20.910/32.
Prescrição não configurada. [...].
(REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013)